Tribunal: TJES
Processo: 5011449-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão do Processo; Inépcia da Inicial; Condições da Ação
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011449-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO HENRIQUE BARROS DE BORBA MARANHAO

AGRAVADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO E DEMAIS DESPESAS. LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO SEM CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I –
É de curial sabença a possibilidade de suspensão da ação executiva com base nos requisitos do artigo 300 do CPC, independentemente da apresentação de caução.

II –
Ocorre que a configuração de eventual causa apta a suspender a demanda executiva precisa estar estanque, passível de visualização de imediato, sob pena de não ser possível alcançar o efeito pretendido.

III – Embora seja possível concluir que o simples fato da tramitação de uma execução já seja hábil a configurar o periculum in mora, não se pode olvidar que necessário também se faz a presença do fumus boni iuris, o que não se observa quando os elementos que baseiam a execução possuem força probante maior e mais persuasiva do que aqueles trazidos pelos executados em sede de embargos a execução.

I
V
–
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011449-65.2023.8.08.0000

AGVTE:
MARCIO HENRIQUE BARROS DE BORBA MARANHÃO

A
GVDO:
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que indeferiu o pleito do autor/recorrente que consistia na suspensão da execução promovida pelo ora agravado.

Segundo o agravante, ele teria firmado o contrato de aluguel em momento anterior a pandemia e que em razão de tal infortúnio as obrigações ficaram desproporcionais. Ventila que há discrepância de quantias apontadas pelo exequente e que cumpriu os requisitos para o acolhimento do pleito liminar.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito meramente devolutivo, tendo em vista a ausência de elementos hábeis a salvaguardar o pleito antecipatório.

Neste momento, pelos elementos que são passíveis de serem analisados nesta fase embrionária da ação primeva, não há como entender de maneira diversa, uma vez que inexistem elementos contundentes a supedanear a suspensão da execução, mormente sem a prestação de qualquer caução.

Embora o recorrente aponte um possível excesso de execução em relação a cobranças realizadas em janeiro e fevereiro de 2023, certo é que nos documentos apresentados pela parte adversa consta que a entrega das chaves ocorreu no final do mês de janeiro, o que reforça a tese quanto a existência dos respectivos valores.

Outrossim, consta e-mails e termos de confissão de dívida que demonstram a triste situação vivenciada pelo recorrente, com o aumento do volume das dívidas em razão da impossibilidade de pagamento pela perda do volume de vendas advindo da pandemia.

Em que pese a consternação causada pela situação de um cidadão que busca empreender e trilhar os seus sonhos, certo é que ao menos neste momento, os elementos de prova caminham no sentido de reforçar a tese executiva, o que me impede de determinar qualquer suspensão, máxime porque quando se analisa os valores, a discrepância alegada pela parte é praticamente mínima, não sendo robusta o suficiente para ocasionar o efeito por ele pretendido.

In casu, penso que apenas em sede de instrução probatória será possível dirimir o que pode ser excesso de execução nos valores cobrados pelo exequente, situação inviável de ser tratada neste momento.

Destarte, embora seja possível a concessão da liminar em embargos a execução somente com base nos requisitos do artigo 300 do CPC, na hipótese em tela não houve a demonstração suficiente deles.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.